Tribunal: STF
Processo: RE 1067742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Bem de família. Impenhorabilidade. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A discussão acerca da ocorrência, ou não, da preclusão não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.